Tribunal: TCU
Processo: 032.701/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11439/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.701/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Pinheiro de Azevedo (XXX.574.886-XX); Carlos Alberto Bretas (XXX.671.156-XX); Faissal Lucas Barros (XXX.092.716-XX); Fernando Alcides Valeriano dos Santos (XXX.241.286-XX); Jean Junior dos Santos Rodrigues (XXX.137.956-XX); Kerley Halbert Ferreira Silva (XXX.524.166-XX); Leonardo Leite Melo (XXX.564.636-XX); Luiz Carlos de Souza Pereira (XXX.163.586-XX); Paulo Roberto de Souza do Nascimento (XXX.600.896-XX); Rejane Patricia Lino Oliveira (XXX.576.646-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.